Tribunal: TJBA
Processo: 0331059-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331059-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MOREIRA LEITE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A6

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO
JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. C
ONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME §§ 2º e 3º e 11 do art. 85 do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0331059-27.2014.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA sendo Recorrente, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade de votos em EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça